Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelos autores/embargantes nos quais apontam vício de omissão. Aduzem, em suma, que o acórdão não se manifestou quanto a fato decisivo para a mudança de entendimento do julgado, qual sejam a a desistência /não aprovação de candidatos, gerando cerca de 150 vagas no concurso.

III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto às argumentações apresentadas.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetivam os embargantes, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Ressalte-se, como dito, que não há necessidade de expor, expressamente, sobre cada argumento apresentado, mas isso não significa que as razões do recurso não foram levadas em conta. No caso, o juízo, levando em conta inclusive as vagas em aberto, entendeu que “(...) verifica-se que o edital previa apenas 448 vagas e os recorrentes constam nas classificações 2029, 2039, 2043, 2056 e 2047, muito aquém da quantidade de vagas oferecida no certame.
8. Não há qualquer prova de que os recorrentes foram preteridos, ainda que tenha havido nomeações além do número de vagas, até porque o certame já se encontra com a validade vencida. Se após surgiram novas vagas e o concurso já se encontrava encerrado, é poder discricionário da Administração abrir novo certame, não cabendo ao Judiciário impor que os recorrentes sejam nomeados simplesmente pelo fato de terem surgido vagas supervenientes, já que não restou comprovada qualquer preterição dos recorrentes.”(grifo nosso).
9. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma coesa, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir.
10. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.

V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.